Tribunal: STF
Processo: Rcl 49814
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Banco Pan S.A. propôs reclamação, com pedido de medida liminar, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferido nos autos de n. 0011715-45.2016.5.15.0031, alegando descumprimento à orientação firmada no julgamento da ADPF 324, assim como ao teor do verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Sustenta o reclamante que, ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal na ADPF 324, além de haver afastado, implicitamente, preceitos legais sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna.



    Requer a cassação do ato reclamado. 



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até exame de mérito desta reclamação. 



    O órgão reclamado prestou informações. Na oportunidade, narrou o histórico processual.



    A parte beneficiária apresentou contestação. Diz não cumprido o requisito atinente ao esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que pendente de análise recurso de revista. No mérito, aduz efetivada sua contratação por empresa interposta, de forma fraudulenta. Pede a fixação de honorários de sucumbência.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer em que opina pelo não conhecimento da reclamação. Afirmou o manuseio da ação como sucedâneo de recurso. Frisou, ainda, a ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, argumentando não ter havido debate sobre a ilicitude de terceirização havida entre a empresa reclamante e a extinta PANSERV, mas reconhecido o vínculo de emprego em virtude da existência de único grupo econômico. 



    É o relatório.



    2. No julgamento da ADPF 324, realizado na sessão plenária de 30 de agosto de 2018 conjuntamente com o julgamento do RE 958.252 (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), foi firmada a seguinte tese: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019).



    Não obstante o entendimento deste Supremo, no caso, percebo que a Justiça Trabalhista não afirmou, genérica e abstratamente, no acórdão combatido, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, apenas que a terceirização levada a cabo pelo reclamante, com as especificidades de que se reveste, teve por intuito fraudar as leis protetivas do regime empregatício.



    Como expressivo desse entendimento, cito o seguinte trecho do acórdão do TRT da 15ª Região:



    A r. sentença entendeu lícita a terceirização feita pelo BANCO PAN S.A, indeferiu o vínculo empregatício do autor diretamente com a tomadora dos serviços, o enquadramento na categoria de bancário e não reconheceu que o reclamante exercia atividades financeiras. 



    O reclamante recorre alegando que sempre laborou para a primeira reclamada (BANCO PAN S.A), que ambas pertencem ao mesmo grupo econômico e que a segunda reclamada (PANSERV) atua no ramo financeiro, utilizando recursos do banco para conceder seus empréstimos (fl.887). 



    Razão assiste ao reclamante. 



    Restou incontroverso que as reclamadas pertencem ao mesmo grupo econômico, que o autor foi contratado pela segunda reclamada (PANSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.) e que prestou serviços em concessionária de veículo (CONCESSIONÁRIA PROESTE), realizava a prospecção de clientes, preenchia propostas de financiamento dos veículos de produtos do Banco Pan, primeira reclamada. 



    [...] 



    Cumpre destacar, que o fato de haver autorização do Banco Central para a delegação das atividades de correspondente bancário a empresas prestadoras de serviços, não legitima a fraude aos direitos trabalhistas por meio de terceirização ilícita. 



    Nesse contexto, portanto, comprovada a hipótese do artigo 9º da CLT, de rigor a anulação do contrato de trabalho do reclamante com a primeira reclamada e o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o tomador (Banco Pan S.A), nos termos do item I da Súmula 331 do C. TST. 



    As duas reclamadas são responsáveis solidárias por eventuais créditos do autor, uma vez que restou incontroverso que pertencem ao mesmo grupo econômico. 



    Ainda, no que se refere ao enquadramento do autor como bancário, é decorrência lógica do reconhecimento de que as atividades por ele desempenhadas eram eminentemente bancárias e do reconhecimento do vínculo com a primeira reclamada. 



    Diante de tudo o quanto explanado, reformo a r. sentença da origem e reconheço o vínculo empregatício do reclamante com a primeira reclamada (Banco Pan S.A), devendo esta proceder as devidas retificações na CTPS do autor. 



    Não é demais relembrar que esta Suprema Corte não descartou, no julgamento da ADPF 324/DF, a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. Destaco trecho da ementa do acórdão referente ao julgamento mencionado:



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 



    Não vejo como divergir da conclusão a que chegou o órgão trabalhista sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos, providência vedada pela jusrisprudência desta Corte (Rcl 19.849-AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 38.973/SP, Ministro Luiz Fux).



    A propósito, a Segunda Turma deste Supremo já teve a oportunidade de assentar, ainda que por maioria, no julgamento de reclamações ajuizadas pela mesma instituição financeira ora reclamante, que o tema atinente à terceirização de serviços promovida por grupos econômicos não guarda relação de pertinência com o tema da ADPF 324 (Rcls 38.504 e 40.985). 



    Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de controle, não cabe o manejo da ação reclamatória.



    Quanto aos honorários advocatícios, esta Corte tem afastado a condenação em reclamação, ante a natureza constitucional e o rito próprio da ação. Confiram-se, a título de exemplo: Rcl 26.936 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 36.432 ED-AgR, ministro Edson Fachin; e Rcl 16.418 AgR-ED, ministro Teori Zavascki. 



    3. Ante o exposto, revogo a liminar deferida e nego seguimento à reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente